Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34619783, constam os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA DOS SANTOS e DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA. O SINDIRETA não se manifestou quanto aos valores apurados (ID: 36391878). O DF apresentou impugnação (ID: 35276690), na qual alegou o excesso de R$ 3.109.47. Diga, pois, o SINDIRETA. Brasília, 17 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador